Tribunal: TJMT
Processo: 0004069-30.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0004069-30.2016.8.11.0003
APELANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT
APELADO: LUIS MEIRELES DE SOUZA
Vistos etc.
Trata-se de Recursos de Apelação interposto pelo INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória c/c Ação Ordinária de Cobrança de Benefício Pensão por Morte no 0004069-30.2016.8.11.0003, que julgou procedentes os pedidos, para que seja implantado o benefício da pensão por morte.
Invoca prejudicial de prescrição, haja vista que a citação do apelante ocorreu mais de 09 (nove) anos da data do óbito.
Sustenta que o apelado não faz jus ao benefício, pois, o “acidente automobilístico que teria provocado a incapacidade permanente do apelado ocorreu em 26 de fevereiro de 2004, quando este possuía 21 (vinte e um anos) de idade, ou seja, também após a maioridade.
Ao final, requerem o provimento do recurso.
As contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso (id..).
É o sucinto relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que LUIS MEIRELES DE SOUZA, ajuizou Ação Declaratória c/c Ação Ordinária de Cobrança de Benefício Pensão por Morte, oportunidade que atribui ao valor da causa, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) (id.90176694-pág.10).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora